Tribunal: TJSP
Processo: 0000161-35.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Agravo em Execução. Cálculo de penas. Pretendida detração penal. Possibilidade. Período de cumprimento de pena no exterior, pelo mesmo fato, que deve ser computado na pena imposta no Brasil. Observância da detração penal, à luz do art. 8o do Código Penal. Princípio do 'non bis in idem'. Necessidade de retificação do cálculo, com inclusão do período de cumprimento de pena no estrangeiro, para

Ementa:
Agravo em Execução. Cálculo de penas. Pretendida detração penal. Possibilidade. Período de cumprimento de pena no exterior, pelo mesmo fato, que deve ser computado na pena imposta no Brasil. Observância da detração penal, à luz do art. 8o do Código Penal. Princípio do 'non bis in idem'. Necessidade de retificação do cálculo, com inclusão do período de cumprimento de pena no estrangeiro, para todos os fins. Agravo provido.